Tribunal: STF
Processo: RE 1586769
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário. Fornecimento de medicamento. Responsabilidade solidária. Competência judicial. Inclusão da União no polo passivo. Remessa à justiça federal. Não provimento do segundo recurso extraordinário e provimento do primeiro reclamo.
I. Caso em exame
1. Dois recursos extraordinários foram interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelo qual havia sido concedida a segurança para o fornecimento do medicamento Romosozumab 90mg/m a uma paciente idosa, portadora de sarcopenia e osteoporose grave.
2. No primeiro recurso, interposto pelo Estado, alegou-se que o medicamento integra o Componente Especializado, Grupo 1 do Ceaf, sendo o financiamento de responsabilidade da União. No segundo recurso, também do Estado, argumentou-se a violação a dispositivos constitucionais e ao Tema RG nº 6, pela não demonstração da imprescindibilidade do tratamento.
3.  O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em juízo de retratação, manteve a decisão pela qual se concedeu a segurança, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e o preenchimento dos requisitos para o fornecimento do medicamento, conforme Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Romosozumab 90mg/m compete à União ou ao Estado de Goiás, à luz do Tema RG nº 1.234; e (ii) saber se o direito ao fornecimento do medicamento Romosozumab 90mg/m está configurado, considerando a ineficácia de tratamentos anteriores, a comprovação da necessidade por prescrição médica, o parecer técnico do Natjus e os requisitos do Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
5. A revisão do entendimento sobre a imprescindibilidade do fármaco demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6. O medicamento Romosozumab é considerado de alto custo e está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) como Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), cujo financiamento e aquisição competem exclusivamente à União.
7. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federados, mas a competência judicial para ações relativas a medicamentos padronizados é determinada pela repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme o Tema RG nº 1.234.
8. O enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF estabelece que o pedido e a análise administrativa de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso e seus desdobramentos devem observar os termos dos acordos interfederativos homologados no Tema RG nº 1.234.
IV. Dispositivo 
9. Nega-se provimento ao segundo recurso extraordinário e dá-se provimento ao primeiro recurso extraordinário para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa do processo à Justiça Federal, mantidos o Estado no polo passivo e a eventual tutela de urgência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, 6º, 196, 198, §§ 1º e 2º; CPC, art. 292, § 2º; Lei nº 12.016, de 2009; Portaria de Consolidação GM/MS nº 02, de 2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema RG nº 793); RE nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234); Rcl nº 71.705-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025; Rcl nº 87.659/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/11/2025; enunciado nº 279 da Súmula do STF; enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema nº 106).

DECISÃO

1. Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Inicialmente, a compreensão da Turma Julgadora foi a seguinte: 

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. TEMA 1234/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRÉVIA OITIVA DO NATJUS. MEDIDA OPCIONAL. SAÚDE. DIREITO INDISPONÍVEL. TEMA 106/STJ. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RECEITUÁRIO MÉDICO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. 
1 . Em ação que demanda o fornecimento de medicamento, o valor da causa deve guardar relação com o quantum anual do fármaco pretendido pela parte, a teor do que dispõe o artigo 292, § 2º, do Código de Processo Civil, o que foi observado no caso, impondo-se a rejeição da impugnação. 
2. Cabe aos entes federativos, de forma comum e solidária, assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, à vida e à dignidade humana (arts. 196 e 198, inc. I e § 1°, ambos da CF/88), incluindo-se aí a dispensação da terapia medicamentosa Romosozumab 90mg/m, por ser a parte substituída idosa, portadora de Sarcopenia - CID 10M62.84 e de Osteoporose grave, CID -10 M81. 
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), reconheceu a repercussão geral e reafirmou que o fornecimento adequado de tratamento médico aos necessitados é um dever do Estado, uma vez que representa uma responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles ou todos juntos serem demandados no polo passivo. 
4. Dispensável a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) para a análise técnica do pleito, pois esta consulta é meramente opcional e a conversão do julgamento em diligência para adoção desta providência se mostra incompatível com o rito processual do mandado de segurança (Lei n. 12.016/2009). 
5. As exigências contidas no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ (afetado por recurso repetitivo – TEMA 106), foram plenamente preenchidas no caso em questão. 
6. O remédio solicitado está Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para a situação clínica da demandante, sendo de uso restrito para o tratamento de osteoporose grave em mulheres na pós-menopausa, acima de 70 anos, como no caso em que a autora está com 73 (setenta e três) anos de idade. 
7. Os elementos constantes no presente feito são contundentes para atestar a existência da necessidade de utilização dos medicamentos em questão, porquanto tem suporte em expressa recomendação médica, por ser o mais adequado ao tratamento da paciente, não havendo falar-se em impossibilidade de indicação de marca. 8. Fica condicionado a renovação periódica do relatório médico a cada 90 (noventa) dias, contado da data da última prescrição, e assim sucessivamente, bem como a devolução do fármaco em caso de não ser utilizado ao Estado de Goiás. 
SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO.” (e-doc. 6).
2. Em juízo de retratação, o entendimento foi mantido, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OSTEOPOROSE GRAVE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (TEMAS 1234 E 06, STF). SEGURANÇA CONCEDIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em substituição a paciente idosa, contra ato do Secretário da Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado na negativa de fornecimento do medicamento Romosozumab 90mg/m. A substituída, portadora de Sarcopenia e Osteoporose grave, necessita da terapia medicamentosa em uso contínuo, conforme receituário médico. A decisão anterior concedeu a segurança, determinando o fornecimento do fármaco, e o feito retorna para juízo de retratação, em razão do julgamento dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Romosozumab 90mg/m compete à União ou ao Estado de Goiás, à luz do Tema 1234/STF; e (ii) saber se o direito ao fornecimento do medicamento Romosozumab 90mg/m está configurado, considerando a ineficácia de tratamentos anteriores, a comprovação da necessidade por prescrição médica, o parecer técnico do NATJUS e os requisitos do Tema 106/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O direito à saúde é dever do Estado, sendo a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos solidária entre todos os entes federativos, conforme arts. 196 e 198 da CF/1988 e Tema 793/STF. 
4. A competência para o fornecimento do medicamento é da Justiça Comum Estadual, uma vez que o fármaco Romosozumab é do Grupo 1A, com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecimento às Secretarias de Saúde dos Estados, responsáveis pela distribuição e dispensação, em consonância com a Portaria de Consolidação GM/MS n.º 02/2017 e Tema 1234/STF. 
5. Os requisitos para o fornecimento do medicamento, estabelecidos no Tema 106/STJ, foram preenchidos: a paciente idosa é portadora de Osteoporose grave, com alto risco de fratura; tratamentos anteriores (Denosumab e Alendronato) foram ineficazes; o medicamento possui registro na ANVISA e está previsto em PCDT para a condição clínica da paciente; a hipossuficiência da substituída foi demonstrada; e houve negativa administrativa do Estado. 
6. O parecer do NATJUS não possui caráter vinculante. A necessidade do medicamento foi comprovada por relatórios médicos que atestam a imprescindibilidade do fármaco diante da gravidade da doença e da ineficácia de terapias anteriores, evitando a progressão do quadro clínico. 
7. A renovação periódica do receituário médico e a devolução do fármaco não utilizado são condições para a continuidade do fornecimento. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. A segurança é concedida em definitivo. ‘1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federados, sendo a competência judicial para ações relativas a medicamentos padronizados determinada pela repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tema 1234/STF. 2. O fornecimento de medicamento essencial é devido quando comprovada a ineficácia das opções terapêuticas padronizadas no SUS, a imprescindibilidade do fármaco prescrito por relatório médico e a hipossuficiência do paciente.” (e-doc. 18). 

3. Nas razões do primeiro recurso, o Estado alegou que “o medicamento integra o Componente Especializado, Grupo 1 do CEAF”, razão pela qual seu financiamento é de responsabilidade da União (e-doc. 12). 

4. Nas razões do segundo reclamo, interposto com  base na al. “a” do permissivo constitucional, o Estado alega violação aos arts. 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º, da Constituição da República, bem como da tese enunciada no Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, ao fundamento de que não demonstrada a imprescindibilidade do tratamento a partir do fornecimento do fármaco pleiteado (Romosozumabe) (e-doc. 24). 

5. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 26). 

É o relatório.

Decido.

6. Nos termos da fundamentação do acórdão, extrai-se o seguinte:

“No caso em apreço, a substituída requer a dispensação do fármaco Romosozumabe 90mg/m , que está incluído nas listagens do SUS, apenas, para o evitar rejeição de órgãos transplantados, mas, não para o tratamento de Sarcopenia - CID 10M62.84 e de Osteoporose grave, CID -10 M81 das quais a autora é portadora. Assim, até que ocorra o julgamento definitivo do Tema 1.234/STF ou sobrevenha outra determinação das Cortes Superiores, deve o juiz estadual se abster de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência.” (e-doc. 6). 

7. Nessa moldura, a revisão do entendimento, a fim de verificar a imprescindibilidade do fármaco, é expediente que requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

8. Nada obstante, em referência específica ao medicamento pleiteado (Romosozumabe), considerado de alto custo e incorporado ao SUS, constante do Grupo 1A do CEAF1, cujo financiamento e aquisição competem exclusivamente à União. 

9. A respeito do tema, ressalto as orientações extraídas do julgamento do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, julgado na sessão virtual realizada entre 06/09/2024 e 13/09/2024, com aplicação imediata aos processos em curso:

“VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.”

10. Em hipótese similar, cito recente julgamento da Segunda Turma deste Pretório Excelso:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 71.705-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025).

11. Ainda, em relação ao mesmo fármaco, o julgamento monocrático da Rcl nº 87.659/AC (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/11/2025, p. 26/11/2025).

12. Cumpre enfatizar, de resto, que o entendimento foi cristalizado nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF, logo, de observância obrigatória pelo Poder Executivo, e pelos demais órgãos do Poder Judiciário, in verbis:

“Súmula Vinculante n. 60
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

“Súmula Vinculante n. 61
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

13. Ante o exposto, nego provimento ao segundo recurso extraordinário (e-doc. 24) e dou provimento ao primeiro reclamo (e-doc. 12) para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa do processo à Justiça Federal, sem prejuízo da manutenção do Estado no polo passivo da demanda e da manutenção de eventual tutela de urgência em favor da parte recorrida. Sem a verba honorária sucumbencial, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator